Tribunal: TJDFT
Processo: 0002377-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO CONJUNTA. REINCIDÊNCIA. NÃO EXPIRAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do tráfico de drogas quando fica comprovada, além da venda, o porte para difusão ilícita, por parte do acusado, de substâncias entorpecentes, eis que o delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, subsumindo-se tanto na conduta de trazer consigo para difusão ilícita quanto na de vender.
2. O fato de o acusado ter cometido o delito durante o benefício do livramento condicional por outra condenação é suficiente para macular a sua culpabilidade e, por conseguinte, exasperar a pena-base.
3. A pequena quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena-base, em que pese sua intensa natureza nociva.
4. A condenação anterior transitada em julgado não pode ser considerada para fins de reincidência caso ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção ou cumprimento da pena, caso contrário, como nos autos, pode ser utilizada para tal fim.
5. O cometimento do ato de traficância nas imediações da Rodoviária do Entorno, local de grande concentração de pessoas e fluxo de passageiros, facilita a dispersão da droga e atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
6. Considerando que o acusado, mesmo após obter o livramento condicional, voltou à prática de traficância, correta a manutenção da prisão preventiva do acusado, eis que há a reiteração delitiva.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.